Tribunal: TJDFT
Processo: 0700945-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REDE SOCIAL. DIVULGAÇÃO DA IMAGEM DA AUTORA COM CONTEÚDO DESRESPEITOSO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os réus/recorridos a pagarem à autora/recorrente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
2. A autora/recorrente pugna pela majoração do dano moral, bem como seja reconhecida a subsistência do direito de retratação.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil. Na forma do art. 186 do Código Civil, quem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E o art. 187, do citado diploma legal, complementa que "também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.
5. O direito constitucional à livre manifestação do pensamento é balizado pelos limites impostos no próprio texto constitucional, relacionados ao direito à honra, dignidade e imagem do indivíduo (art, 5o, IV e X, da CF).
6. No caso, a divulgação da imagem da autora pelos réus, em vídeo publicado em canal da plataforma Youtube, sob o título "Aprenda como NÃO fazer Harmonização facial! (Ridicularização Facial)", extrapolou o direito de liberdade de expressão, configurando excesso dos réus no direito de se manifestar (art. 953, do CC). Com efeito, a publicação feita pelos réus em rede social de ampla divulgação revela carga ofensiva apta a gerar humilhação e ferir a integridade moral da destinatária, tal como reconhecido na sentença, notadamente porque a recorrente atua profissionalmente como professora de curso de harmonização facial.
7. No tocante ao valor arbitrado, correspondente a R$5.000,00, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à recorrente e, simultaneamente, um desestímulo aos recorridos. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
8.E segundo o artigo 5o, §2o, I, da Lei n.o 13.188/2015, que dispõe sobre o direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social, é vedada a cumulação do exercício do direito de resposta ou retificação com outro pedido. Em face do procedimento especial definido, é incompatível com o rito sumaríssimo da Lei n.o 9.099/95.
9. Outrossim, a indenização arbitrada é suficiente e dispensa a declaração pública de retratação, uma vez que a publicação foi apagada, não havendo fundamento razoável para se exigir qualquer retratação. Vale citar: Acórdão 1865908, 07264920720238070003, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).
11. Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a autora/recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.